Tribunal: TJDFT
Processo: 0006498-47.2013.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se sentença que condena o Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios, em execução da qual desistiu após o ajuizamento de exceção de pré-executividade, em face do princípio da causalidade.
2. Recurso desprovido.